Tribunal: TJMT
Processo: 1002771-49.2021.8.11.0087
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002771-49.2021.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DIOGO EVANS BARRETO - CPF: 008.532.791-36 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASCIANO MARTINS REIS - CPF: 848.681.391-34 (ASSISTENTE), SOLANGE APARECIDA FERNANDES - CPF: 962.985.291-87 (ASSISTENTE), GESSICA ALVES NITSCHI - CPF: 043.456.801-58 (ASSISTENTE), FERNANDO FRANCISCO DAS NEVES OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1002771-49.2021.8.11.0087

RECORRENTE: DIOGO EVANS BARRETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR
– CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA LOCAL DOS FATOS
- INDEFERIMENTO - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA – OUTROS MEIOS DE PROVA - 2. MÉRITO -

PRETENDIDA DESPRONÚNCIA
- ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA - INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA - VERSÃO SOBRE OS FATOS QUE APONTAM A AUTORIA DELITIVA DO ACUSADO - DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Diverso do alegado, a autoridade judiciária motivadamente fundamentou o indeferimento da realização da perícia no local dos fatos com base existência de provas de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria para pronúncia, bem como na possibilidade de que tal medida seja formulada posteriormente, embora não se ignore discurso do tempo em que os fatos ocorreram (13/09/2021) e impossibilidade fática de realização da perícia no local do fato de forma a esclarecer algo, haja vista total destruição da residência por ação de fogo.

2. Em crimes dolosos contra a vida, havendo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, prevalece a competência do tribunal do júri para análise do caso, sendo a pronúncia medida que se impõe.

3. Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.
R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1002771-49.2021.8.11.0087

RECORRENTE: DIOGO EVANS BARRETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pela defesa de
Diogo Evans Barreto
, visando reformar a decisão proferida nos autos n. 1002477-94.2021.8.11.0087, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que o pronunciou como incurso na prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso III, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Nas razões recursais encontradiças no id. 129911254 a defesa requer preliminarmente a conversão do julgamento em diligência, a fim de ser realizada perícia no local dos fatos. No mérito, pugna pela despronúncia do acusado, sustentando, que não há elementos de provas de que ele tenha praticado o delito imputado (id. 129911254).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção do pronunciamento do acusado (id. 129911259).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 129911260).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Alexandre de Matos Guedes, é pelo
desprovimento
do recurso, consoante entendimento assim sumariado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, PARA SER SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1) PRETENDIDA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – REQUESTADA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DOS FATOS – DESCABIMENTO – MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DO CASO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA - 2) ALMEJADA DESPRONÚNCIA SUSTENTANDO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS DE PROVAS DE QUE TERIA PRATICADO O CRIME DE HOMICÍDIO NARRADO NA DENÚNCIA – INADMISSIBILIDADE - A PRONÚNCIA É MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, FUNDADA EM SUSPEITA, DE MODO QUE APENAS O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO QUANTO À EXISTÊNCIA DO CRIME E DE INDÍCIOS DA AUTORIA SUBMETE O ACUSADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI (ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). - DESPROVIMENTO DO RECURSO”.
(Id. 134679173).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022